Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720082-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIANO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Como destacado na decisão que analisou a tutela antecipada, foi mantida a tramitação do presente feito neste Juízo, tendo em vista que, após a admissão, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, não obstante não tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, houve deliberação no sentido de não haver declinação de competência nas ações que versem sobre o tema. Ocorre que está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, com maioria formada para a admissão, o Tema no 1234, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verificou-se, inclusive, que o Ministro Relator manifestou-se pela existência de repercussão geral da questão suscitada, submetendo o tema aos demais Ministros daquela Corte (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=10041388). Assim, tendo em vista as informações acima mencionadas, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a iminente admissão do Tema no 1234. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator